Tribunal: STF
Processo: RE 1445493
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Por intermédio da Petição 10.910/2024, SWISS INTERNATIONAL AIR LINES A. G. requer a retirada da presente ação do ambiente virtual de julgamento, mediante pedido de destaque, para inserção na pauta de julgamento presencial. 



    Devidamente examinado, o pedido de retirada de pauta não comporta acolhimento, razão pela qual o processo será mantido na lista de julgamentos.



    Como tenho anotado, assim como os demais ministros desta Corte, “o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).



    O julgamento em plenário virtual não traz prejuízo para os debates que os Ministros poderão fazer. As partes, desde o início da sessão, já tomam conhecimento do voto, podendo, antes disso, apresentar memoriais a fim de esclarecer os julgadores de pontos que merecem atenção.



    Ademais, a possibilidade de sustentação oral foi garantida e regulamentada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020, a qual ampliou as hipóteses de julgamento por meio eletrônico. Assim, as partes têm garantido o direito à efetiva participação no julgamento, desde que sigam a previsão regimental seguinte: 



    “Art. 1º O art. 21-B passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    ‘Art. 21-B Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. 



    § 1º (...)



    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.‘”



    Nesse cenário, a par da circunstância de o julgamento ocorrer de forma virtual, não há especial circunstância a dificultar a prestação jurisdicional, mesmo em relação a processos de reconhecida complexidade, que justifique o acolhimento da pretensão nos moldes como formulada. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido e mantenho a inclusão da presente demanda na sessão colegiada em ambiente virtual.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente